Tribunal: TJES
Processo: 5003666-28.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003666-28.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: CARLOS FELIPE NICOLI CIPRIANO e outros (2)
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
5003666
-
28
.201
9
.8.08.0
011
.

Recorrente: TAM Linhas Aéreas
S/A
.

Recorrido: Maria Fernanda Clara Cipriano e outro.

Juiz de Direito: Roney Guerra Duque.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Tam
Linha Aéreas S/A em face da sentença proferida pelo Juízo
1
º JEC de
Cachoeiro de Itapemirim
que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por dano
s materiais na quantia de R$
1.162,42
e ainda em danos
mora
is
na quantia de R$
7
.000,00
para cada recorrido
em razão do atraso no transporte aéreo
adquirido
.

Consta da inicial que
os
recorrid
os
adquiri
ram
passagem aérea junto da recorrente com trecho de
Vitória-ES
/São Paulo
-SP
e São Paulo/EUA através de milhas de cartão de crédito
.

No entanto, ao chegar para o embarque, foram surpreendidos com a informação da inexistência de aquisição de passagem aérea, o que motivo o primeiro atraso. Alegaram, ainda, que depois de acertarem a situação, foram realocados em outro voo, mas sim o filho menor, o que foi ilógico.

Sustentam que após horas de atraso, embarcaram para São Paulo, e chegando ao primeiro destino (conexão), o filho menor passou mau e não teve os devidos atendimentos da recorrente.

Por fim, alegam que ao chegarem em Nova York, tiveram que pernoitar forçosamente em razão do voo para o destino já não estar mais disponível, o que ocorreu diante dos sucessivos atrasos e má prestação da recorrente.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando
parcialmente
procedente os pedidos iniciais
ao condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$
1.162,42
e ainda em danos morais na quantia de R$
7
.000,00
para cada recorrido
em razão do atraso no transporte aéreo adquirido.

Irresignada a empresa aérea interpôs recurso inominado sustentando a ausência de comprovação dos danos materiais e ausência de danos morais no presente caso. Alternativamente, manifestou pela redução do
quantum
arbitrado.

Os
recorridos, por sua vez, apresentaram contrarrazões refutando todos os argumentos trazidos à baila pela recorrente.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Ao analisar toda a situação explanada, vejo que o fato dos recorridos terem adquirido bilhete aéreo junto da recorrente e o fato de ter ocorrido atraso no voo são incontroversos, haja vista a ausência de resistência neste sentido.

Partindo desta premissa, vejo que a recorrente em suas razões recursais tenta sustentar a ausência e comprovação dos danos materiais.

É sabido que
a
s
empresa
s de companhia aérea

tem
o dever de prestar informações adequadas, custear com despesas de alimentação, acomodações, dentre outras
quando necessário
.

No entanto, não é o caso dos autos, já que a falta de informação já no primeiro embarque (cidade de Vitória) com o fato de sequer acusar em seus sistemas a aquisição de bilhetes aéreos adquiridos por sistema de milhas.

A
desorganização da empresa recorrente deixa evidente a má prestação do serviço, de onde
se teve que ouvir até mesmo o embarque dos recorridos sem o filho menor.

Não obstante isso, depois de realocação em outro voo, após toda a situação vivenciada, houveram
outros sucessivos atrasos no embarque
, deixando
os
recorr
idos desamparados com custeio de suprimentos com problemas ocasionados pela recorrente
.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO VINDO DO EXTERIOR. ATRASO DE VÁRIAS HORAS. DESCASO DA COMPANHIA AÉREA NA ADMINISTRAÇÃO DO INCIDENTE. FALTA DE PROVA JUSTIFICÁVEL PELA RÉ. COMPRA DE PASSAGEM QUE FOI CANCELADA UNILATERALMENTE PELA RECORRENTE. PEDIDO DE REEMBOLSO. REEMBOLSO DEVIDO CONFORME SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. CDC. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$4.000,00. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LJE). RECURSO DESPROVIDO. Enunciado 4.1 da Turma Recursal: ?Cancelamento e/ou atraso de voo ? dano moral:
O cancelamento e/ou atraso de voo, somado ao descaso e relapsa da companhia aérea quanto à demonstração da causa e forma de administração do incidente, enseja reparação por danos morais,
resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos deste vot (TJPR - 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 0057596-54.2015.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Daniel Tempski Ferreira da Costa - - J. 22.07.2016)
(TJ-PR - RI: 005759654201581600140 PR 0057596-54.2015.8.16.0014/0 (Acórdão), Relator: Daniel Tempski Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 22/07/2016, 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o, Data de Publicação: 26/07/2016).

Logo,
deve a companhia aérea compor eventuais prejuízos experimentados pelo consumidor diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço nos termos do art. 14, do CDC.

Diante disso, é evidente que toda esta situação provoca angústia e frustração ante a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e horário previamente estipulado e programado
e pelos aborrecimento
s
ocorridos durante toda a viagem
.

Ademais, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação de serviço) advieram situações que ocasionaram transtorno, aborrecimentos, desconforto e abalo a recorrida, pois o atraso inviabilizou sua programação pré estabelecida, fato que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, de sorte a configurar o dano moral.

Em relação ao
quantum
do dano moral arbitrado, é
assente na doutrina e jurisprudência pátria, no que se refere à fixação do montante indenizatório, que a honra do cidadão deve ser compensada segundo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem o empobrecimento injusto do agente, devendo, portanto, aplicar-se em atenção ao grau de culpa, circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

Efetivamente, para o arbitramento do dano moral, conforme posicionamento já firmado impõe-se rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência,
para evitar que as indenizações da espécie não se transformem em expedientes de enriquecimento ilícito e, também, não se tornem inócuas e não atinjam o seu fim pedagógico, passando a estimular a conduta ilícita
perpetrada por grandes empresas e fornecedores de serviços, senão vejamos:

...
O dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano
. 3. Apelação improvida. (AC 37048/2012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jamil de Miranda Gedeon Neto, 23/01/2013).

Nessa linha, as posições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o Juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro, ou seja, não se pode arbitrar a indenização do dano moral tomando como base tão somente a esfera patrimonial.

Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos juristas e nos arestos dos tribunais, no sentido de que o montante da indenização será fixado equitativamente pelo julgador, com critérios de razoabilidade e ponderação, como antes visto.

Trazendo tal entendimento ao caso concreto e examinando as suas peculiaridades, vejo que a quantia arbitrada pelo Juízo Primevo se adéqua aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo quaisquer reparos.

Isso porque, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado, da reiteração da conduta e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo, como dito acima, ser razoável e proporcional a quantia já arbitrada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) de indenização por danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL DIREITO ADMINISTRATIVO IRREGULARIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ERRO DE SERVIDOR DO DETRAN INÉRCIA DO ÓRGÃO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I
A indenização por dano moral deve se dar com prudente arbítrio, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que não haja enriquecimento indevido dos beneficiários e para que sirva de desestimulo ao ofensor a repetir o ato ilícito
. ...
(TJ-ES - APL: 00001894320158080037, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 03/09/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2018).

Por fim, quanto aos Danos Materiais, tendo a recorrida a necessidade de custear sua acomodação em razão pela ausência de prestação de serviço nesta sentido, deve ser reembolsada neste aspecto no valor comprovado e arbitrado na sentença
R$
1.162,42 conforme demonstração contida no evento 705162
.

E
m razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 55, da Lei 9.099/95.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.